Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715645-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE BRITO DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, demandado, contra r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0711645-86.2022.8.07.0018, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), isto é, acima dos valores previstos nas Portarias GPR 1155, de 24/06/2019; Conjunta 101, de 10/11/2016; Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011; e GPR 35 de 06/01/2023,, todas deste E. TJDFT (ID 150641712, origem). Em razões recursais (ID 46097520), o agravante, em síntese, alega que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita, o que implica na observância de teto limitador para a fixação dos honorários, o qual é previsto em ato normativo desta Corte. Cita, ainda, violação ao art. 95, §3o, II, do Código de Processo Civil. Pugna, então, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do recurso. Preparo dispensado. Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que o permissivo legal utilizado pelos agravantes para a interposição do agravo de instrumento não encontra guarida no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o inciso XIII deste artigo permite o manejo do recurso em virtude de decisão interlocutória que verse sobre "outros casos expressamente referidos em lei”. A fixação de honorários periciais, por sua vez, não está prevista em qualquer disposição legal como matéria agravável. Não se desconhece, por sua vez, que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do agravo de instrumento (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e não conseguiu comprovar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Veja-se excerto do recurso em que o recorrente justifica o cabimento do agravo de instrumento: Primeiramente, cumpre destacar o cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1704520/MT, em sede de recurso repetitivo, teve a oportunidade de decidir que o rol do artigo 1045 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo possível a interposição do recurso verificada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão: [...] No caso em apreço, resta claro o cabimento do recurso, uma vez que não é viável discutir os valores dos honorários periciais após a realização da prova. Assim, é plenamente cabível a interposição do presente agravo de instrumento. Observa-se, pois, ausência de qualquer menção a respeito de eventual urgência que impeça o julgamento da matéria em sede de hipotética apelação. Cito, nessa toada, julgado desta Corte em matéria idêntica aos autos, ou seja, fixação de honorários periciais em caso de parte beneficiária da justiça gratuita, ocasião em que também não se conheceu do agravo de instrumento: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0705310-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) MIRILANNI REIS MALVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Acórdão No 1626881 EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - Relatora, CARLOS PIRES SOARES NETO - 1o Vogal e CARMEN BITTENCOURT - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023